Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-24.2019.8.11.0047
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000302-24.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELFINA DE FATIMA FREITAS - CPF: 918.090.531-53 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação nº
1000302-24.2019.8.11.0047

Apelante
:
DELFINA DE FATIMA FREITAS

Apelado
:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Vara Única da Comarca de Jauru

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM ANALFABETO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta somente tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja restituição e configura ato ilícito passível de reparação.

Os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1000302-24.2019.8.11.0047

Apelante
:
DELFINA DE FATIMA FREITAS

Apelado
:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Vara Única da Comarca de Jauru

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
DELFINA DE FATIMA FREITAS.

Ação:

Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais
, proposta por
DELFINA DE FATIMA FREITAS

em desfavor de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 41941979): suscita,
preliminarmente, o cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide. Afirma que o banco juntou um contrato fraudulento, de modo que entende
necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de prova pericial, a fim de analisar a assinatura do contrato original.

No mérito, alega que não efetuou o empréstimo objeto do contrato questionado, bem como não autorizou que terceiros o fizesse em seu nome, de maneira que trata-se de fraude. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, ou, alternativamente, para determinar o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 41941984).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id. 44817456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1000302-24.2019.8.11.0047

Apelante
:
DELFINA DE FATIMA FREITAS

Apelado
:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Vara Única da Comarca de Jauru

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
DELFINA DE FATIMA FREITAS.

Ação:

Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais
, proposta por
DELFINA DE FATIMA FREITAS

em desfavor de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, no montante de R$1.002,73, para ser pago em 58 parcelas de R$
33,00
, todas descontadas no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e analfabeta. A apelante postula a repetição de indébito, em dobro, e indenização por dano moral, ou, alternativamente,
o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar procedente a ação, ou, alternativamente, para determinar o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS que demonstram os descontos efetuados. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não se verificou no caso.

Sabe-se que para a validade do contrato celebrado com analfabeto, é necessário que seja formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

A respeito do assunto, leciona Humberto Theodoro Junior:

“O analfabeto, como não sabe grafar o próprio nome, não pode se obrigar por instrumento particular, a não ser mediante representação por procurador. A chamada "assinatura a rogo", isto é, assinatura de terceiro dada a pedido do analfabeto, não tem eficácia alguma, a não ser nos casos em que a lei excepcionalmente autoriza o mandato verbal
(para negócios jurídicos em que não se exige forma escrita, o mandato pode ser verbal, conforme dispõe o art. 657, a contrário sensu). De igual forma,
não vale como assinatura a aposição de impressão digital em escritura privada
, nas circunstâncias em que a lei exige a assinatura autógrafa.
Como o analfabeto (ou qualquer pessoa que esteja impossibilitada de assinar) somente poderá participar do instrumento particular mediante procurador, o mandato que a esse outorgar terá de ser lavrado por escritura pública, pois é esta a única forma de praticar declaração negocial válida sem a assinatura autógrafa da pessoa interessada.
” ("in" Comentários ao Novo Código Civil, V. III, T. II, 2a ed., Saraiva, pp. 479/480).

De fato, a requerente é pessoa idosa e analfabeta, porquanto nota-se no espaço da assinatura do portador da carteira de identidade “não alfabetizado” (ID 41941141 - Pág. 2), bem como na procuração (ID 41941141 - Pág. 1) a aposição de impressão de digital no local destinado à assinatura.

Dessa forma, embora o banco requerido tenha apresentado cópia de contrato supostamente celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte requerente, porquanto não há instrumento público para a contratação a rogo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR ANALFABETO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – NULIDADE DA AVENÇA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTIA REPARATÓRIA FIXADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Para a validade do contrato firmado por analfabeto é necessário que haja instrumento público e que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.
O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a má-fé. Declarada a nulidade da avença, não cabe a condenação em litigância de má-fé. (TJMT - N.U 1000447-85.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOC/C CONCESSÃO DE TUTELA PARCIAL ANTECIPADA –
CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA– AUSÊNCIADE OBSERVAÇÃODOS REQUISITOS LEGAIS PARA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO– NULIDADE DECRETADA–
DANO MORAL – VALOR FIXADO EM QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato entabulado por analfabeto exige a observância da formalidade prescrita no artigo 595 do Código Civil, ou ainda, representação constituída por meio de escritura pública, sob pena de nulidade.
(TJMT. Ap 73195/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)

Desta feita, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a relação jurídica entre as partes, fato que torna os débitos inexistentes, os quais deverão ser ressarcidos à autora.

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário da apelante trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara.

Por derradeiro, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR ANALFABETO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – NULIDADE DA AVENÇA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTIA REPARATÓRIA FIXADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a validade do contrato firmado por analfabeto é necessário que haja instrumento público e que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a má-fé.
Declarada a nulidade da avença, não cabe a condenação em litigância de má-fé. (TJMT - N.U 1000447-85.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019)

Posto isso,
dá-se

parcial

provimento ao recurso,
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o banco apelado à restituição do valor pago, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, bem como para condenar o requerida ao pagamento da indenização por danos morais à autora, no valor de R$10.000,00, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de 1% a.m. contados a partir do evento danoso.
Altera-se
a distribuição da sucumbência, para condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020